Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LEI 7.713/88. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. REPETIÇÃO DE DEMANDA. ELEMENTOS DA AÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2. Como ensina Lenio Streck “nenhum tribunal tem competência para valorar juridicamente fatos de forma diversa de uma decisão judicial transitada em julgado, seja pela segurança jurídica posta em causa, seja em decorrência da contradição lógica de assumir-se que um fato poderia ser e ao mesmo tempo não ser”1.
3. Nos autos 0707901-20.2021.8.07.0018, cuja sentença transitou em julgado em 31/3/2022, a autora alega que a doença que a acomete é a espondilite anquilosante, capaz de garantir, conforme disposto na Lei 7.713/88, a isenção do imposto de renda. O pedido foi julgado improcedente. Nestes, pede novamente a isenção do imposto de renda com base nas mesmas alegações, anexa as mesmas provas (mesmo laudo) e formula pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança do imposto de renda.
4. Se a sentença nos autos 0707901-20.2021.8.07.0018 contemplou o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, com base nas mesmas provas, é de se concluir que a pretensão da autora esbarra na coisa julgada material formada em ação idêntica transitada em julgado.
5. Coisa julgada reconhecida de ofício. Agravo prejudicado.
__________________________
1. https://www.conjur.com.br/2024-abr-26/e-possivel-que-o-mesmo-fato-tenha-respostas-distintas-no-direito/#_ftn2